Tribunal: TCU
Processo: 005.840/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 449/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de reforma emitido pelo Comando da Marinha em favor de Gelson Marcelino Dias. Considerando que o interessado em questão, que ocupava na ativa a graduação de 2o Sargento, foi reformado inicialmente por idade (Sisac 10637508-07-1999-001219-7) tendo como base a graduação de 1o Sargento; Considerando que, posteriormente, o interessado foi novamente reformado, desta feita por incapacidade/invalidez, situação que lhe proporcionou nova majoração indevida de proventos para o posto de 2o tenente, sem que exista autorização legal para tanto; Considerando que a referida situação (alteração da reforma inicial) fere o entendimento firmado a partir da prolação do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , por meio da qual o TCU passou a entender que não há previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando, entretanto, que a reforma por invalidez foi concedida por força de decisão judicial exarada nos autos da Ação Ordinária 0012045-18.2010.4.02.5101 (17a Vara Federal do Rio de Janeiro) , já transitada em jugado em 11/7/2019; Considerando que a referida decisão judicial também determinou que o posto a servir de base para os proventos de reforma deve ser o de 2o Tenente; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à correção dos proventos de reforma e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando que, no caso dos autos, incide o comando constante do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023: Art. 7o Ao apreciar os atos sujeitos a registro, o Tribunal: (...) II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de reforma emitido em favor de Gelson Marcelino Dias (XXX.310.327-XX) , ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) esclarecer ao Comando da Marinha que o ato de concessão de reforma emitido em favor do interessado, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, já que a majoração de proventos para o posto de 2o Tenente está amparada por decisão judicial transitada em julgado, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.840/2023-6 (REFORMA) 1.1. Interessado: Gelson Marcelino Dias (XXX.310.327-XX) . 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.